Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA CAUSA E O TRABALHO DO PATRONO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. Os embargos apontam omissão no julgado que deixou de fixar a verba sucumbencial, ante a citação da parte apelada-executada, que ofertou contrarrazões, nos moldes do artigo 331, § 1o do CPC, sobretudo porque o apelo não foi provido.

3. Sendo o valor atribuído à causa excessivo, e desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono da parte requerida/apelada/embargante, que só passou a integrar a relação processual em grau recursal, tendo apenas apresentado contrarrazões, além de que a ação sequer prosseguiu (extinção do feito por indeferimento da inicial), é possível que, excepcionalmente, aplique-se o §8o do artigo 85 do CPC. Portanto, razoável arbitrar o valor total de R$6.000,00 (seis mil reais) para remunerar, adequadamente, o trabalho dos profissionais advocatícios, à luz dos contornos do caso concreto.

4. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Omissão sanada. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).